Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-60.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002305-60.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUELI ALVES MOREIRA SANTOS - CPF: 361.639.021-49 (EMBARGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1002305-60.2025.811.0040

EMBARGANTE:

NU PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
SUELI ALVES MOREIRA SANTOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da própria embargante, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por SUELI ALVES MOREIRA SANTOS. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, em especial quanto à validade das provas digitais apresentadas para comprovar a contratação da relação jurídica discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente omissão ou contradição quanto à análise das provas digitais apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a existência da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A alegação de omissão e contradição quanto à análise das provas digitais é afastada, pois o acórdão enfrentou expressamente o ponto, destacando que os documentos apresentados, tais como prints de sistema interno e imagem tipo "selfie" são unilaterais, desprovidos de fé pública e insuficientes para demonstrar a contratação.

Não há contradição interna no julgado, tampouco omissão relevante, mas simples inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão.

A pretensão veiculada nos embargos é de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza dos declaratórios.

Advertência à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios em caso de reiteração infundada, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A análise e rejeição das provas digitais apresentadas como insuficientes à comprovação da contratação afasta a alegação de omissão e contradição no julgado.

A pretensão de rediscutir fundamentos já decididos não configura vício ensejador de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1002305-60.2025.811.0040

EMBARGANTE:

NU PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
SUELI ALVES MOREIRA SANTOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra o acórdão proferido (id. 325098850) nestes autos da Apelação n.o 1002305-60.2025.811.0040
,
que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por SUELI ALVES MOREIRA SANTOS, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 98,01, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes, capaz de legitimar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito negativado, tendo apresentado apenas documentos unilaterais (prints de sistema interno e imagem selfie), desprovidos de robustez probatória e fé pública.

Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, compete à fornecedora comprovar a regularidade da contratação e a higidez da dívida, sendo objetiva sua responsabilidade por eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito da prestação do serviço.

É entendimento pacífico do STJ que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente, configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A quantia arbitrada em R$ 10.000,00 se mostra excessiva frente às circunstâncias do caso, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes da Corte em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de fraude não comprovadamente vinculada ao consumidor.

A ausência de contrato formal ou documento idôneo impede o reconhecimento da legalidade do débito e da inscrição negativa.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida é devida e prescinde de prova do abalo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando excessivo diante do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e LV, e art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJMT, Ap. Cív. 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024; TJMT, Ap. Cív. 30989/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2017; TJMT, Ap. Cív. 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016.”

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência omissão relevante ao não se considerar, na fundamentação do acórdão, a validade jurídica das provas digitais (prints e telas sistêmicas) que demonstrariam a contratação digital da relação jurídica objeto da controvérsia.

Afirma ainda a existência de contradição ao qualificar como unilaterais documentos que, na verdade, teriam sido enviados diretamente pela autora, como imagens tipo “selfie”, dados pessoais, e extratos acessíveis via aplicativo da instituição financeira.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja reformada a determinação de reativação da conta bancária cancelada, por consequência lógica da correção dos vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte embargada SUELI ALVES MOREIRA SANTOS, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante sustente que o acórdão teria sido contraditório e omisso ao deixar de reconhecer a validade jurídica das provas digitais como capturas de tela, registros sistêmicos e demais elementos eletrônicos que evidenciariam a contratação digital, constata-se que tal ponto foi devidamente analisado e afastado pela Turma Julgadora.

Assim, inexistindo omissão

/contradição a serem sanados, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Da análise dos autos, necessário registrar que a sentença não merece reforma.

Verifica-se que as provas constantes dos autos revelam que a empresa Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara e indubitável, a existência da relação jurídica que teria ensejado o débito objeto da inscrição negativa.

Com efeito, verifica-se que a Apelante se limita a instruir sua defesa com documentos unilaterais, oriundos de sistema interno, que, além de desprovidos de fé pública, não apresentam qualquer elemento hábil a demonstrar a contratação efetiva da relação creditícia. Não foi apresentado o instrumento contratual original, tampouco qualquer outro documento dotado de robustez e idoneidade suficientes para vincular validamente o autor à dívida negativada.

É cediço que como prestadora de serviço cabe à demandada o ônus de comprovar a higidez da cobrança assim como a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, bem como ao art. 14 do CDC, tendo em vista que no caso, a Apelante responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações realizadas, sendo que sua responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida.

Em síntese, ainda que a Recorrente alegue a existência de assinatura eletrônica por selfie, a ausência de contrato formal ou de qualquer outro documento idôneo impede a comprovação inequívoca da relação jurídica.

In casu, contudo, observa-se a ausência de apresentação de qualquer documento capaz de atestar a veracidade da pactuação alegada.”

Logo, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025